Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-86.2021.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001214-86.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), CLAUDIA GASPARELO - CPF: 706.620.701-78 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001214-86.2021.8.11.0035 – Juizado da Fazenda Pública de Alto Garças – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

RECORRIDO: CLAUDIA GASPARELO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É direito do servidor municipal o percebimento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal vigente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que reconheceu o direito da parte recorrida a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças, bem como, condenou o recorrente ao pagamento da quantia R$ R$ 37.032,89 (trinta e sete mil trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência do direito ao pagamento do adicional de tempo de serviço.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada tal tese recursal, eis que, o servidor público municipal de Alto Garças, faz
jus
ao adicional de tempo de serviço, assegurado pela Lei Orgânica Municipal no 1/90, não havendo que se falar na alegada revogação,

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO ASSEGURADO PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido, por ser servidor público municipal de Alto Garças, defende fazer jus ao adicional de tempo de serviço, de onde aponta estar assegurado pela Lei Orgânica Municipal.

Pois bem. Dispõe o art. 85, I da Lei Orgânica no 1/90 que:

Art. 85. Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguin­tes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I - adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

Apesar das argumentações da parte recorrente, observo que, em verdade, a Lei Municipal no 886/2011 revogou, em seu art. 36, o artigo 85 da Lei Municipal no 292/90, porém, cumpre destacar, a norma então revogada por referida legislação, entenda-se, art. 85 da Lei Municipal no 292/90, inclusive disciplina sobre direito diverso ao perquirido nos presentes autos (auxílio-educação), não sendo, assim, aplicada no caso em análise.

Apesar do município se arvorar na revogação do benefício do adicional pelo anuênio, pela Lei 886/2011 que em seu artigo 36 teria revogado o artigo 85 da Lei 292/90, não se trata esta lei da Lei Orgânica do Município, de onde em busca pela internet a LEI ORGÂNICA do Município de Alto Garças é em verdade a Lei 01 de 05/04/90, sendo claramente legislações diversas.

Desta feita, uma vez assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se escorreita a sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

b) CONDENAR, o Requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia R$ 40.862,72 (quarenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), a parte Requerente ADINNAN ROSA FERREIRA, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Por derradeiro anoto ainda que o recurso não menciona uma palavra sobre valores, índices ou outro assunto que, não a suposta revogação do tema, demonstrado alhures que não ocorreu, bem como, sobre capacidade financeira do município, razão pela qual, o tema central é mantido e os demais sequer foram devolvidos.

Ponto ainda precedente sobre o mesmo tema, da lavra do Dr. Jorge Alexandre, no recurso 1000094-71.2022.8.11.0035, que apesar de se utilizar de diversa fundamentação, da qual me socorro de diversa argumentação, houve também a manutenção da sentença.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas o Estado, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001227-85.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022